Tribunal: TJES
Processo: 5000650-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000650-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.
RECORRIDO: LARA RODRIGUES ZANI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000650-04.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ETNA COMÉRCIO DE IMÓVEIS E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A
RECORRIDA:
LARA RODRIGUES ZANI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
PRODUTO NÃO ENTREGUE. NARRATIVA DA PARTE AUTORA SOBRE A AQUISIÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS PELO VALOR DE R$ 1.169,97 (mil cento e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), AS QUAIS NÃO FORAM ENTREGUES NO PRAZO PREVISTO PELA RÉ.
(2).
O JUÍZO
A QUO
ACOLHEU O PEDIDO DA PARTE AUTORA, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR O VALOR PAGO E A INDENIZAR A AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(3).
A PARTE RÉ APRESENTA RECURSO INOMINADO NO INTUITO DE DESAFIAR O ATO SENTENCIAL, ENQUANTO A PARTE RÉ BUSCA, EM CONTRARRAZÕES, A SUA MANUTENÇÃO.
(4).
EM RELAÇÃO A CONTROVÉRSIA LANÇADA NOS AUTOS, NÃO HÁ DÚVIDA DE SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, NA MEDIDA EM QUE O PRODUTO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA, DE FATO, NÃO FOI ENTREGUE PELA ORA RECORRENTE.
(5).
NO QUE SE REFERE AO DANO MORAL, NOTA-SE QUE SEUS ELEMENTOS CARACTERIZADORES ESTÃO PRESENTES NA SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS. NO DETALHE, A COMPRA DOS PRODUTOS FOI REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2021, CUJA PREVISÃO DE ENTREGA EM, NO MÁXIMO, 31 DIAS ÚTEIS, NÃO OCORREU. NÃO SE OLVIDA QUE O FATO É TIDO COMO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, O QUE, A PARTIR DE CONSOLIDADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, NÃO POSSUI O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONFIGURAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, EXCETO SE IDENTIFICADA CONDIÇÃO ANÔMALA. É JUSTAMENTE A REFERIDA EXCEÇÃO QUE SE PERCEBE NO CASO DOS AUTOS, PORQUANTO A PARTE AUTORA PASSOU A ENVIDAR INSISTENTES RECLAMOS PERANTE O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) DISPONIBILIZADO PELA RÉ, NÃO TENDO HAVIDO ALTERNATIVA ALGUMA PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, TAL COMO A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESEMBOLSADA. HÁ, PORTANTO, A OCORRÊNCIA DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, PORQUANTO A CONSUMIDORA VIVENCIOU MOMENTOS DE FRUSTRAÇÃO POR NÃO TER O PRODUTO ADQUIRIDO, TÃO POUCO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO.
(6).
NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
(R$ 8.000,00), A QUANTIA, NO ENTANTO, MOSTRA-SE EXCESSIVA PARA A SITUAÇÃO EM ANÁLISE. SENDO ASSIM, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MINORADO AO PATAMAR DE R$ 3.000,00.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, DE MODO A ALTERAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA
MINORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO PATAMAR DE
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DE JUROS DEFINIDOS NO ATO SENTENCIAL.
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, UMA VEZ QUE A RECORRENTE SE SAGROU VENCEDORA, AO MENOS EM PARTE, NO SEU PLEITO RECURSAL (ENUNCIADO Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.